Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS AÉREAS NÃO LOCALIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As autoras narraram que alteraram, gratuitamente, o horário do voo de ida e mantido o do trecho de volta (às 5h), referente ao pacote de viagem adquirido junto à ré, Decolar.com, com destino a Aracaju, todavia ao tentar fazer o check-in online e presencial receberam a informação de que não havia registro de passagem para o voo de retorno. Alegaram ter adquirido novas passagens (R$ 7.430,00), porém em voo com partida às 13h, com conexão, chegando ao destino às 19h10min. Requereram reparação material (R$ 8.309,00) e moral (R$ 24.000,00).
2. Trata-se de recursos interposto pela agência de viagens ré (ID 47131624) e pelas autoras (ID 47131630) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a cada autora R$ 2.460,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, de reparação moral.
3. Recurso das autoras. Na hipótese, as autoras/recorrentes foram, inicialmente, intimadas a comprovar a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID47210217). Contudo, deixaram transcorrer “in albis” o prazo (ID 47480923).
4. O art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
5. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
6. Inaplicável o art. 1.007, §2o do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/1995)".
7. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
8. Recurso da 1a ré, Decolar.com. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (tela sistêmica – ID47131624), juntado apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
9. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figurou tão somente como intermediadora e, após a confirmação do recebimento do valor pela companhia aérea, efetuou a emissão do voucher/e-ticket com as informações necessárias para a correta utilização. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Nas razões recursais, alega ausência de prova dos prejuízos materiais e morais sofridos pelas autoras/recorridas, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado a título de dano moral não guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. Da análise dos autos, verifica-se que as autoras/recorridas adquiriram um pacote de viagens junto à agência de viagens ré/recorrente (ID47130338), todavia, no dia do embarque do voo de retorno à Brasília, a companhia aérea não localizou as reservas, pois o número do ticket constava com inválido (ID47131549), restando configurada falha na prestação do serviço.
13. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$2.460,00 para cada autora, referente ao novo dispêndio financeiro para aquisição de outras passagens aéreas, o que restou devidamente comprovado nos autos (ID47130340). Logo, a reparação material é medida que se impõe.
14. Na hipótese, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação dos serviços) advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtornos e frustração das legítimas expectativas das consumidoras que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
15. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
16. Assim, conclui-se que o valor de R$ 3.000,00, arbitrado para cada autora/recorrida, é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso das autoras não conhecido. Recursos da 1a ré parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Preliminar rejeitada.
20. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.